Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO EM GRUPO DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL (NÍVEL 2) E EM GRUPO DE SENSIBILIZAÇÃO QUANTO AO USO DE DROGAS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o apenado cumprido os requisitos subjetivos e objetivos elencados no art. 122 e seguintes da LEP, faz ele jus à autorização para saídas temporárias.
2. Não pode o apenado ficar indefinidamente aguardando a implementação pelo Estado das sugestões contidas em laudo de exame criminológico, voltadas à sua participação em Grupo de Sexualidade Saudável (Nível 2) e em Grupo de Sensibilização quanto ao Uso de Drogas, para, só então, obter autorização para saídas temporárias. À evidência, preenchidos os requisitos legais para fruição dos citados benefícios, a mora estatal não pode servir de justificava para prejudicar a sua reinserção paulatina na sociedade.
3. Recurso conhecido e desprovido.